Tribunal: TRF3
Processo: 5004590-38.2017.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
188/775)

5004590-38.2017.4.03.6104

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004590-38.2017.4.03.6104

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

SUCESSOR: ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR - SC22332-A

APELADO: ESTADO DE SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

SUCESSOR: CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

ADVOGADO do(a) SUCESSOR: NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR - SC22332-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPORTAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INFANTIS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL NCM 4903.00.00. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE LIVROS. ART. 150, VI, “D”, DA CF/1988. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA UNIÃO. APLICAÇÃO DO ART. 19, §1o, I, DA LEI No 10.522/2002. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ICMS EXIGIDO NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ATO PRATICADO POR AUTORIDADE FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO ENTE ESTADUAL. APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda. e pela Fazenda do Estado de São Paulo contra sentença que, em ação de procedimento comum, reconheceu a ilegalidade da reclassificação fiscal promovida pela autoridade aduaneira relativamente a obras literárias infantis importadas pela autora, registradas na DI no 17/1464247-1.

A sentença declarou aplicável a classificação fiscal NCM 4903.00.00, relativa a álbuns ou livros de ilustrações para crianças, reconhecendo a incidência da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal. Determinou a restituição dos valores recolhidos a título de Imposto de Importação, PIS, COFINS e ICMS, acrescidos de atualização pela taxa SELIC. Houve condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. A União não foi condenada em honorários, em razão do reconhecimento do pedido com fundamento no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002.

A autora sustenta que a União deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, pois o Ato Declaratório PGFN no 06/2013 não se aplicaria ao caso concreto. O Estado de São Paulo, por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a classificação fiscal das mercadorias foi realizada por autoridade federal no momento do desembaraço aduaneiro.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Fazenda do Estado de São Paulo possui legitimidade passiva em demanda que impugna exigência tributária decorrente de classificação fiscal realizada por autoridade federal no desembaraço aduaneiro; e (ii) saber se é cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios quando há reconhecimento do pedido com fundamento no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002.III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia decorre de exigência de recolhimento de ICMS no momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas, em razão de classificação fiscal efetuada por autoridade da Secretaria da Receita Federal.

Embora o ICMS seja tributo de competência estadual, o ato administrativo impugnado foi praticado por autoridade federal no exercício da fiscalização aduaneira. Nessa hipótese, o interesse da Fazenda Estadual é meramente econômico, pois não houve prática de ato administrativo por autoridade estadual.

A jurisprudência desta Corte reconhece que, em situações dessa natureza, a legitimidade passiva recai exclusivamente sobre a União, sendo descabida a permanência do ente estadual no polo passivo da demanda.

Reconhece-se, portanto, a ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado de São Paulo, com a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a esse ente, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Quanto ao pedido de condenação da União em honorários advocatícios, verifica-se que o ente federal reconheceu a procedência do pedido quando citado, com fundamento no Ato Declaratório PGFN no 06/2013.

Nessas hipóteses, incide a disciplina do art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002, que determina o reconhecimento do pedido pelo Procurador da Fazenda Nacional e afasta a condenação em honorários advocatícios.

A norma possui caráter especial e prevalece sobre a regra geral prevista no Código de Processo Civil, razão pela qual não se aplica o art. 90 do CPC.

Correta, portanto, a sentença ao homologar o reconhecimento do pedido e afastar a condenação da União em honorários advocatícios.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da União Federal provida. Recurso da parte autora, desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004590-38.2017.4.03.6104

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

SUCESSOR: ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR - SC22332-A

ADVOGADO do(a) SUCESSOR: NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR - SC22332-A

APELADO: ESTADO DE SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

SUCESSOR: CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de aelações interpostas por Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda e pelo Estado de São Paulo em face de sentença que, em ação de procedimento comum, reconheceu a ilegalidade da reclassificação fiscal promovida pela autoridade aduaneira em relação a obras literárias infantis importadas pela autora, registradas na DI no 17/1464247-1, determinando a prevalência da classificação fiscal NCM 4903.00.00, relativa a álbuns ou livros de ilustrações para crianças, com o consequente reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal.

Em consequência, as partes foram condenadas a restituir à parte autora os valores indevidamente recolhidos a título de Imposto de Importação, PIS, COFINS e ICMS recolhido, todos acrescidos de atualização pela taxa SELIC. Houve ainda condenação ao reembolso das custas processuais e fixação de honorários advocatícios em desfavor do Estado de São Paulo no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido. Quanto à União, não houve condenação em honorários, em razão do reconhecimento do pedido com fundamento no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que a sentença merece reforma parcial, especificamente quanto à ausência de condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios. Argumenta que o fundamento utilizado pelo Juízo de origem — Ato Declaratório PGFN no 06/2013 — não se aplica ao caso concreto, pois tal ato refere-se à imunidade tributária de álbuns de figurinhas e cromos adesivos, enquanto a controvérsia dos autos versa sobre livros infantis importados e classificação fiscal, razão pela qual não seria cabível a aplicação do art. 19 da Lei no 10.522/2002. Requer, assim, a condenação da União ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, ou, subsidiariamente, sua fixação reduzida na forma do art. 90, §4o, do mesmo diploma.

Por sua vez, o Estado de São Paulo interpôs apelação, na qual sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a classificação fiscal das mercadorias foi realizada por autoridade federal no momento do desembaraço aduaneiro, não tendo o ente estadual participado do ato impugnado. No mérito, aduz que, caso mantida sua presença na lide, os juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído devem ser computados apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ e do art. 167, parágrafo único, do CTN.

Apresentadas contrarrazões pelas partes apeladas.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Consoante relatado, trata-se de apelações interpostas por Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda. e pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de sentença que, nos autos de ação de procedimento comum, reconheceu a ilegalidade da reclassificação fiscal promovida pela autoridade aduaneira relativamente a obras literárias infantis importadas pela autora, declarando aplicável a classificação fiscal NCM 4903.00.00 e, por conseguinte, a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal.

A parte autora sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma quanto à ausência de condenação da União em honorários advocatícios, ao argumento de que o Ato Declaratório PGFN no 06/2013, utilizado como fundamento para o reconhecimento do pedido, não se aplicaria ao caso concreto.

Por sua vez, o Estado de São Paulo sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, porquanto o ato impugnado decorreu de classificação fiscal realizada por autoridade federal no momento do desembaraço aduaneiro. Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial dos juros de mora.

Pois bem.

A preliminar suscitada pela Fazenda do Estado de São Paulo merece acolhimento.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à exigência de recolhimento de ICMS no momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas, em decorrência de classificação fiscal efetuada pela autoridade aduaneira federal.

Embora o ICMS constitua tributo de competência estadual (art. 155, II, da Constituição Federal), o ato administrativo impugnado na presente demanda foi praticado por autoridade da Secretaria da Receita Federal, integrante da Administração Pública Federal, no exercício da fiscalização realizada por ocasião do desembaraço aduaneiro.

Nessas circunstâncias, o eventual interesse da Fazenda do Estado de São Paulo revela-se meramente econômico, porquanto a controvérsia não decorre de ato praticado por autoridade estadual, mas de determinação administrativa emanada de órgão federal.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, em hipóteses dessa natureza, a legitimidade passiva recai exclusivamente sobre a União, sendo descabida a permanência da Fazenda Estadual no polo passivo da demanda. Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO NO ATO DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL - ILEGITIMIDADE DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FATO GERADOR CONFIGURADO - CONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO 66/88 RECONHECIDA PELO E. STF - INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 577 DO STF E 03 DO TRF DA 3a REGIÃO A PARTIR DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO SUPREMO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO CONFIGURADA POR CONTA DO ART. 34, PAR. 8o, DO ADCT.

I - O fato de o ICMS ser tributo da competência estadual (CF, art. 155, II) em nada interfere no deslinde da causa em apreço, porquanto o que se esta a impugnar é o ato administrativo baixado pela Secretaria da Receita Federal - órgão da Administração Pública Direta Federal - por meio do qual aos agentes fazendários da União determinou-se a fiscalização do recolhimento do ICMS quando do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas.

II - Considerando que o interesse da Fazenda do Estado de São Paulo é meramente econômico, e não jurídico, pois o ato impugnado advém de autoridade federal, é de rigor a exclusão da lide da Fazenda paulista, por manifesta ilegitimidade passiva para a causa.

III - O Supremo Tribunal Federal já de há muito pacificou o entendimento de que a exigência do recolhimento do ICMS quando do desembaraço é constitucional (RE no 192.711-9/SP, Rel. Ministro Ilmar Galvão). Decorrência natural desse posicionamento é a inaplicabilidade da Súmula 577 do STF, que estabelecia como fato gerador do tributo a entrada da mercadoria importada no estabelecimento do importador. Mesma conclusão exsurge com relação ao enunciado da Súmula no 03 deste Regional, que previa a ilegalidade da exigência da comprovação do recolhimento do ICMS como condição para liberação de mercadorias importadas.

IV- A obrigação não decorre da IN 54/81 ou suas sucedâneas, mas do Convênio 66/88, que, embora lei não seja, vigeu com "status" de lei complementar até o advento da LC 87/96, conforme expressamente o permitia o art. 34, parágrafo 8o, do ADCT.

V - Iterativa jurisprudência desta Corte acolhendo o posicionamento sufragado pelo E. STF.

VI - Apelação da Fazenda do Estado de São Paulo prejudicada ante sua exclusão de ofício da lide.

VII - Remessa oficial provida para denegar a ordem."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 143329 - 0601438-89.1992.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, julgado em 26/02/2003, DJU DATA:23/04/2003 PÁGINA: 93)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo, com a sua consequente extinção do feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, relativamente à referida demandada.

Quanto à apelação interposta pela parte demandante, objetivando o arbitramento de honorários advocatícios em face da União Federal, esta não comporta acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, a União, quando citada, reconheceu expressamente a procedência do pedido, com fundamento no Ato Declaratório PGFN no 06/2013, circunstância que levou o Juízo de origem a homologar tal reconhecimento, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Nessas hipóteses, incide a disciplina prevista na Lei no 10.522/2002, que estabelece orientação específica para a atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em juízo.

Com efeito, dispõe o art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002 que, nas matérias ali contempladas, o Procurador da Fazenda Nacional deverá reconhecer a procedência do pedido quando citado para apresentar resposta, hipótese em que não haverá condenação em honorários advocatícios.

Verifica-se, portanto, que a sentença limitou-se a aplicar corretamente a legislação de regência, uma vez que houve homologação judicial do reconhecimento do pedido, o que atrai a incidência das disposições específicas da Lei no 10.522/2002, inclusive no tocante à dispensa de condenação da União em honorários.

Nesse contexto, não há falar na aplicação do art. 90 do Código de Processo Civil, porquanto a disciplina estabelecida pela Lei no 10.522/2002 possui natureza especial, prevalecendo sobre a regra geral prevista no diploma processual.

Registre-se, a propósito, que o indigitado Ato Declaratório PGFN no 06/2013 foi claro ao reconhecer a imunidade tributária dos álbuns de figurinhas e respectivos cromos adesivos (NCM 4903.00.00), classificação esta atribuída pela parte autora/apelante ao produto por ela importado na respectiva DI.

Assim, correta a sentença ao afastar a condenação da União em honorários advocatícios.

Ante o exposto, dou provimento à apelação interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo para reconhecer sua ilegitimidade passiva, nos termos da fundamentação supra, julgando, quanto à referida demandada, extinto o feito sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Por outro lado, nego provimento à apelação interposta pela autora, nos termos da fundamentação supra.

À vista da exclusão da Fazenda do Estado de São Paulo da lide, condeno a parte demandante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do indébito tributário atribuído à referida parte, a ser devidamente atualizado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPORTAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INFANTIS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL NCM 4903.00.00. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE LIVROS. ART. 150, VI, “D”, DA CF/1988. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA UNIÃO. APLICAÇÃO DO ART. 19, §1o, I, DA LEI No 10.522/2002. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ICMS EXIGIDO NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ATO PRATICADO POR AUTORIDADE FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO ENTE ESTADUAL. APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda. e pela Fazenda do Estado de São Paulo contra sentença que, em ação de procedimento comum, reconheceu a ilegalidade da reclassificação fiscal promovida pela autoridade aduaneira relativamente a obras literárias infantis importadas pela autora, registradas na DI no 17/1464247-1.

A sentença declarou aplicável a classificação fiscal NCM 4903.00.00, relativa a álbuns ou livros de ilustrações para crianças, reconhecendo a incidência da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal. Determinou a restituição dos valores recolhidos a título de Imposto de Importação, PIS, COFINS e ICMS, acrescidos de atualização pela taxa SELIC. Houve condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. A União não foi condenada em honorários, em razão do reconhecimento do pedido com fundamento no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002.

A autora sustenta que a União deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, pois o Ato Declaratório PGFN no 06/2013 não se aplicaria ao caso concreto. O Estado de São Paulo, por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a classificação fiscal das mercadorias foi realizada por autoridade federal no momento do desembaraço aduaneiro.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Fazenda do Estado de São Paulo possui legitimidade passiva em demanda que impugna exigência tributária decorrente de classificação fiscal realizada por autoridade federal no desembaraço aduaneiro; e (ii) saber se é cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios quando há reconhecimento do pedido com fundamento no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002.III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia decorre de exigência de recolhimento de ICMS no momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas, em razão de classificação fiscal efetuada por autoridade da Secretaria da Receita Federal.

Embora o ICMS seja tributo de competência estadual, o ato administrativo impugnado foi praticado por autoridade federal no exercício da fiscalização aduaneira. Nessa hipótese, o interesse da Fazenda Estadual é meramente econômico, pois não houve prática de ato administrativo por autoridade estadual.

A jurisprudência desta Corte reconhece que, em situações dessa natureza, a legitimidade passiva recai exclusivamente sobre a União, sendo descabida a permanência do ente estadual no polo passivo da demanda.

Reconhece-se, portanto, a ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado de São Paulo, com a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a esse ente, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Quanto ao pedido de condenação da União em honorários advocatícios, verifica-se que o ente federal reconheceu a procedência do pedido quando citado, com fundamento no Ato Declaratório PGFN no 06/2013.

Nessas hipóteses, incide a disciplina do art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002, que determina o reconhecimento do pedido pelo Procurador da Fazenda Nacional e afasta a condenação em honorários advocatícios.

A norma possui caráter especial e prevalece sobre a regra geral prevista no Código de Processo Civil, razão pela qual não se aplica o art. 90 do CPC.

Correta, portanto, a sentença ao homologar o reconhecimento do pedido e afastar a condenação da União em honorários advocatícios.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da União Federal provida. Recurso da parte autora, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo, julgando extinto o feito sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e negou provimento à apelação interposta pela autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão